Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação de repactuação de dívidas. O feito, inicialmente distribuído ao Juízo de Samambaia, teve a competência declinada sob o fundamento de inexistir relação das partes com aquela circunscrição, caracterizando escolha aleatória de foro. Redistribuído ao Juízo do Gama, este suscitou o conflito, questionando o domicílio efetivo do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas, diante da alegação de escolha aleatória de foro e da divergência quanto ao domicílio real do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 101, I, assegura ao consumidor o direito de propor ação no foro de seu domicílio, em respeito aos princípios do acesso à justiça e da vulnerabilidade da parte consumidora (arts. 6o, VII e VIII, do CDC).
4. A faculdade conferida ao consumidor não o autoriza a escolher foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, sob pena de configurar prática abusiva de escolha aleatória de juízo, passível de declinação de ofício, conforme o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024.
5. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, somente se aplica quando a escolha do foro obedece aos critérios legais.
6. Comprovado nos autos que o autor reside no Núcleo Rural Ponte Alta do Gama (DF), conforme declaração e comprovante de residência, e não havendo qualquer vínculo com Samambaia, correta a decisão do Juízo suscitado ao declinar da competência.
7. A retificação do endereço inicial não representa alteração de domicílio posterior, mas mera correção de equívoco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência julgado improcedente.
Tese de julgamento: “1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, configura prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, do CPC). 2. A Súmula 33 do STJ não impede a declinação de ofício quando caracterizada a escolha aleatória de foro. 3. A correção do endereço equivocado não implica modificação de domicílio posterior e não afasta a competência do foro do domicílio real do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VII e VIII, e 101, I; CPC, arts. 53 e 63, § 5o (Lei n. 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1766397, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 02/10/2023, DJE 30/10/2023.